Tribunal: TJES
Processo: 0000399-32.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000399-32.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000399-32.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Condenação Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS contra a sentença que a condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal, por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), à pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto. A apelante buscou a absolvição de ambos os crimes, alegando ausência de dolo específico para a ameaça e desconhecimento da medida protetiva. Subsidiariamente, requereu a aplicação do crime continuado em vez do concurso material e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova cabal e inequívoca da ciência da apelante sobre a medida protetiva de urgência afasta o crime de descumprimento, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se a ausência de atos concretos ou de dolo específico afasta os crimes de ameaça, com fundamento no art. 386, III, do CPP ; e (iii) saber se os crimes foram praticados em continuidade delitiva, devendo ser afastado o concurso material, e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva restaram evidenciadas pela Certidão – Mandado nº 3596149, que comprovou a intimação da apelante em 19/11/2021, atestando sua ciência do teor da medida protetiva, mesmo que tenha se negado a assinar. O fato de a ré ter se negado a assinar não invalida a intimação. A própria vítima Ione ratificou em juízo que Marta não respeitava a medida protetiva. 4. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça também foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo as declarações das vítimas Ione e Adenilson, que confirmaram as ameaças de morte e de atear fogo na residência, bem como os depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência e ratificaram as versões das vítimas. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização ou o dolo específico de causar o mal prometido. 5. O afastamento do concurso material para a aplicação do crime continuado não se mostra cabível, pois o art. 71 do Código Penal exige que os crimes sejam da mesma espécie. No presente caso, a apelante praticou o crime de descumprimento de medida protetiva e crimes de ameaça, que são de espécies distintas, tutelando bens jurídicos diversos. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que impede tal substituição na prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. As ameaças proferidas pela apelante configuram grave ameaça no contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

7. Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo-se a condenação da apelante MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal (duas vezes), bem como a pena fixada em 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto.

Teses:

A ciência inequívoca da medida protetiva de urgência, comprovada por certidão de intimação, mesmo com a recusa da assinatura, é suficiente para configurar o crime de descumprimento do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, consumando-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a ausência de atos concretos subsequentes ou de dolo específico. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos nos autos.

Não se aplica o instituto do crime continuado (art. 71 do CP) a crimes de espécies distintas, como descumprimento de medida protetiva e ameaça, devendo ser mantida a regra do concurso material (art. 69 do CP).

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos na prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS,
inconformada com a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal (duas vezes) à pena de 05 (cinco) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 13305991, busca inicialmente pela absolvição do crime do art. 24-A, da Lei 11.340.06, sob a alegação de que não fora intimada das medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor.

Ainda, pleiteia a absolvição pelo crime de ameaça, por ausência de dolo específico.

Por fim, pugna pelo afastamento do concurso material e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões no id. 13305993, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 13626572, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000399-32.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO TELES FERNANDES - ES28320

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial em epigrafado que no 07 de agosto de 2023, na Rua Teodomiro Dias Santiago, s/nº (ref. próximo à padaria “Reobote”, Bairro Floresta I, nesta urbe, a denunciada MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de sua genitora IONE SOUZA SILVA DOS SANTOS, nos autos nº 0000619-98.2021.8.08.0064, fls. 20/21, ao se deslocar até a residência da vítima e, ato seguinte, lançar pedras contra vidros e janelas, além de ameaçar atear fogo na residência e em outra casa da genitora situada na zona rural.

Revela que, a denunciada, não satisfeita, ainda ameaçou a vítima Adenilson Santos Damaceno, companheiro da genitora da denunciada, tendo afirmado que iria matá-lo.

Autoria e materialidade comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de n° 51974448, de fls. 15/19, decisão autos nº 0000619-98.2021.8.08.0064, fls. 20/21, representações de fls. 11 (em anexo).

Agindo assim, a denunciada MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS, encontra-se incursa nas iras do art. 24-A da Lei 11.340/06, art. 147, caput, do CP, n/f da Lei 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, todos na forma do art. 69 do CP, razão pela qual requer o Ministério Público, após a autuação da presente: [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

1. Da Absolvição do Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06)

A defesa alega que a apelante desconhecia a existência da medida protetiva de urgência, o que afastaria o dolo necessário para a configuração do crime. Contudo, os autos demonstram que a apelante tinha pleno conhecimento da ordem judicial.

Conforme a Certidão – Mandado nº 3596149, a apelante MARTA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS foi intimada de todo o teor do mandado em 19/11/2021. A referida certidão, que integra o processo nº 0000619-98.2021.8.08.0064, atesta que a apelante "ficou ciente de tudo, porém se negou em assinar", senão veja-se:

Além disso, a vítima Ione Souza Silva dos Santos, mãe da acusada, narrou em juízo que "pediu medida protetiva contra Marta, pois ela estava muito agressiva em casa; que Marta quebrava as coisas dentro de casa; que Marta não respeitava a medida protetiva".

Já o policial militar Geovane Fonseca Dias, que atendeu a ocorrência, também declarou que "I. disse que tinha medida protetiva". A própria ré, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia, embora tenha ressaltado "que não tinha ciência que não poderia se aproximar da mãe".

No entanto, a alegação de desconhecimento da medida protetiva não se sustenta, diante da prova documental e dos depoimentos.

A Certidão – Mandado nº 3596149 é clara ao informar que a apelante foi devidamente intimada e teve ciência da medida. O fato de ter se negado a assinar não invalida a intimação. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo desnecessário perquirir o dolo específico, além da ciência da decisão e da conduta voluntária em descumpri-la.

Assim, com base na prova da ciência inequívoca da medida protetiva, deve ser mantida a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2. Da Absolvição dos Crimes de Ameaça (Art. 147 do Código Penal)

A defesa sustenta que as palavras proferidas pela apelante não foram acompanhadas de atos concretos, que indicassem a real intenção de causar mal injusto e grave, e que não houve dolo específico.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é um crime formal, que se consuma no momento em que a vítima se sente intimidada, independentemente da intenção do agente de concretizar a ameaça.

No caso em tela, as declarações das vítimas e dos militares são uníssonas em demonstrar a ocorrência das ameaças e o temor gerado.

A vítima Ione Souza Silva dos Santos declarou:

"que a conduzida foi na residência da declarante e jogou pedras nos vidros e nas janelas; que a conduzida ameaçou colocar fogo na casa da declarante localizada na roça; que a conduzida ameaçou seu companheiro dizendo que iria matá-lo".

Em juízo, ela ratificou as declarações iniciais, narrando que Marta estava "muito agressiva e nervosa".

A vítima Adenilson Santos Damaceno, companheiro de Ione, confirmou:

"que a conduzida vai constantemente na residência proferindo ameaças e xingamentos" e "que a conduzida ameaçou matar o declarante e colocar fogo na residência". Em juízo, ele ratificou que "Marta começou a jogar pedras na casa e acertou o vidro que Marta disse que ia matar o declarante".

O militar Geovane Fonseca Dias também confirmou que as vítimas relataram que a acusada "compareceu muito agressiva no local e atirou pedras na casa; que ela teria ameaçado Adenilson e I.".

A própria ré, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que "ficou nervosa e arremessou uma pedra contra a casa".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Assim, a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça restaram devidamente comprovadas, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo específico, ou de atos concretos subsequentes, uma vez que a conduta da apelante foi suficiente para incutir temor nas vítimas.

3. Da Dosimetria da Pena: Concurso Material x Crime Continuado

A defesa pugna pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP) em detrimento do concurso material (art. 69 do CP), argumentando que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Contudo, a aplicação do crime continuado exige que os delitos sejam da mesma espécie.

No presente caso, a apelante praticou o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) por duas vezes. São crimes de espécies distintas, que protegem bens jurídicos diferentes.

O descumprimento de medida protetiva visa garantir a efetividade das medidas de proteção à vítima, enquanto o crime de ameaça tutela a liberdade individual.

Ademais, as ações foram distintas: o descumprimento da medida protetiva ocorreu quando a apelante se aproximou da residência da genitora, violando a ordem judicial; as ameaças foram proferidas posteriormente, por meio de palavras, contra a genitora e seu companheiro.

Desse modo, a sentença que aplicou o concurso material de crimes está em conformidade com o entendimento do art. 69 do Código Penal, que prevê a aplicação cumulativa das penas quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

4. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando a aplicação da Súmula 588 do STJ.

A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

No caso dos autos, os crimes de ameaça foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar, e as ameaças proferidas ("ameaçou colocar fogo na casa da declarante localizada na roça" e "ameaçou matar o declarante" ) configuram grave ameaça.

Portanto, em estrita observância à Súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.